Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704144-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BOBO ARAUJO D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais de empresa da qual o agravado é sócio e determinou a suspensão do feito. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada incorre em erro ao considerar que a empresa em questão se encontra inapta, uma vez que a situação cadastral perante a Receita Federal não impede sua operação e tampouco inviabiliza a penhora de suas quotas. Afirma que a inaptidão fiscal é mera irregularidade administrativa e que a Junta Comercial do Distrito Federal atesta a atividade regular da sociedade, de modo que há bens passíveis de constrição capazes de garantir a execução. Argumenta que a suspensão do processo, com base no art. 921, III, do CPC, é indevida, pois foram localizados bens do devedor aptos à penhora, contrariando o fundamento adotado pelo juízo a quo para determinar o sobrestamento da execução. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para permitir o prosseguimento imediato da execução e a penhora das quotas empresariais, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas constritivas pleiteadas. Preparo recolhido (IDs 69386531 e 69386532). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia instaurada no presente recurso consiste em analisar a viabilidade, no caso concreto, de efetivação de penhora das cotas sociais de empresa pertencente ao devedor. O Juízo a quo indeferiu a pretensão do ora recorrente em decisão assim vazada, verbis: O exequente, ID 211671393, requer a penhora de quotas da SA COSMETICOS E COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA. No documento apresentado, ID 211674945 (cadastro nacional de pessoa jurídica), consta que a sociedade empresária sobre a qual se requereu a penhora das quotas está inapta, o que evidencia a inutilidade da medida para fins de satisfação do crédito. Com efeito, essa situação, além de evidenciar que pessoa jurídica não está em atividade, obsta-lhe a realização de transações em toda e qualquer instituição financeira, o que secunda ausência de crédito. Medidas cuja insucesso se antevê, à luz dos elementos constantes do caderno processual, não são passíveis de deferimento, pois são totalmente inócuas, servindo apenas para assoberbar os trabalhados cartorários e nada mais. Sendo assim, considerando a ausência de comprovação do funcionamento e faturamento da sociedade empresária, o pedido afigura-se tênue. Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora das quotas empresariais. No mais, a execução permanecerá suspensa por um ano, em arquivo provisório (até 08/08/2025), nos termos da decisão de ID 210682595. Publique-se. O recorrente sustenta a possibilidade de constrição judicial sobre as cotas da empresa da qual o executado é sócio, asseverando que a irregularidade apontada pelo Juízo de origem não constitui motivo bastante para obstar a realização da medida. Com efeito, consoante art. 835, do Código de Processo Civil, a penhora de cotas de sociedade empresária mostra-se viável, quando não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, sendo permitida a constrição nos limites do necessário para a satisfação do crédito. Na hipótese, embora se mostre juridicamente cabível a medida, ao menos neste juízo preliminar, não verifico a necessária probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a ausência de esgotamento dos meios executórios menos gravosos. Como se observa dos autos de origem, o exequente postulou diversas providências judiciais na tentativa de localização de ativos do executado, as quais ainda se encontram passíveis de implementação, a revelar a existência de outras possibilidades para fins de perseguição do crédito exequendo. Assim, uma vez que outras tentativas de constrição ainda estão pendentes de análise ou realização nos autos originários, não se vislumbra viabilidade de, neste momento processual, deferir a medida ora postulada, sob pena de afronta ao entendimento do STJ, que “considera imprescindível a caracterização da inexistência de outros bens do devedor para autorizar a penhora de cotas sociais de sua titularidade” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) Por outro lado, não se verifica risco de dano grave a ensejar o deferimento de liminar, sendo possível aguardar o regular trâmite do recurso e a tomada de decisão pelo órgão colegiado, que, certamente, há de ocorrer em prazo exíguo. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator